Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE. MEDIDAS CONSTRITIVAS E DE EXPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão da execução, diante da impossibilidade de praticar atos de expropriação do patrimônio do executado, bem como a expedição de ofício ao Juízo da recuperação judicial, para que este, oportunamente, efetue o pagamento devido ao credor.
2. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação.
3. Reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, deve ser mantida a decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.